Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO DECLARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUALIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
CASO EM EXAME1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por motorista de aplicativo, sob fundamento de patrimônio declarado em valor elevado. O agravante alegou erro de digitação no valor do veículo informado à Receita Federal e afirmou possuir renda inferior à faixa de isenção. Contudo, não atendeu à determinação de apresentar documentação atualizada que comprovasse sua hipossuficiência.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo passível de afastamento diante de elementos que apontem para a suficiência de recursos. 3. A ausência de comprovação atualizada da alegada insuficiência de recursos permite a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) condiciona a concessão da assistência judiciária à comprovação de insuficiência de recursos. A jurisprudência do TJDFT adota critérios objetivos para a aferição da vulnerabilidade econômica, como a renda familiar inferior a cinco salários mínimos.
5 No caso, a declaração de imposto de renda apresentada não é contemporânea ao ajuizamento da ação e aponta patrimônio relevante, inclusive com informação imprecisa sobre o valor de veículo. Extratos bancários demonstram movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
6. O agravante foi intimado a apresentar documentos atualizados, mas permaneceu inerte, não demonstrando efetivamente sua condição financeira. Diante do conjunto probatório, não restou caracterizada a necessidade econômica para fins de concessão da gratuidade.
DISPOSITIVO E TESE7. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.